Tribunal: TJSP
Processo: 2087360-65.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, afastando a conversão da obrigação em perdas e danos e mantendo a imposição da multa diária. A embargante alega omissão quanto à proibição da reformatio in pejus e à impossibilidade de cumprimento da obrigação de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, afastando a conversão da obrigação em perdas e danos e mantendo a imposição da multa diária. A embargante alega omissão quanto à proibição da reformatio in pejus e à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à proibição da reformatio in pejus e (ii) analisar a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer devido ao encerramento da conta da autora.
III. Razões de Decidir 3. A Turma Julgadora manifestou-se expressamente sobre os motivos para afastar a conversão da obrigação em perdas e danos, destacando a ausência de comprovação de impossibilidade técnica para o cumprimento da obrigação. 4. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, sendo evidente o caráter infringente dos embargos.
IV. Dispositivo e Tese 5. Rejeito os embargos de declaração. Tese de julgamento: 1. Não há reformatio in pejus quando o título judicial condena expressamente à reativação da conta. 2. A ausência de comprovação de impossibilidade técnica não justifica a conversão da obrigação em perdas e danos.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 1.026, § 2o.